Tribunal: TJBA
Processo: 8046826-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046826-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEORGE GONCALVES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTEMPESTIVIDADE NA PURGAÇÃO DA MORA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR USO DE JURISPRUDÊNCIA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por GEORGE GONÇALVES DO NASCIMENTO contra sentença que julgou procedente pedido formulado por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., nos autos de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, com a consolidação da propriedade do veículo Chevrolet Spin 1.8L MT LT, ano/modelo 2015/2016, em favor da parte autora, e aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa ao réu por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito realizado pelo apelante foi tempestivo para fins de purgação da mora; (ii) estabelecer se é cabível a multa por litigância de má-fé diante da utilização de jurisprudência inexistente ou descontextualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos Temas 722 e 1279, estabelece que o prazo de cinco dias para purgação da mora tem início na data da execução da liminar de busca e apreensão, independentemente de prévia citação do devedor.

O prazo para purgação da mora possui natureza material e deve ser contado em dias corridos, sendo inaplicável o disposto no art. 219 do CPC/2015 e, portanto, não se interrompe por recesso forense, feriados ou finais de semana.

No caso concreto, a medida liminar foi cumprida em 14/12/2023 e o depósito para purgação da mora foi realizado apenas em 26/12/2023, ou seja, após o decurso do prazo legal de cinco dias, configurando-se a intempestividade e consolidando-se, de forma automática, a posse e propriedade do bem ao credor fiduciário, conforme art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A multa por litigância de má-fé encontra respaldo no art. 80, II, do CPC, uma vez que a parte recorrente invocou jurisprudências inexistentes ou descontextualizadas, com o objetivo de induzir o juízo a erro, conduta que compromete a boa-fé processual e justifica a penalidade imposta.

A condenação imposta em 5% sobre o valor da causa encontra respaldo no art. 81 do CPC, sendo proporcional à gravidade da conduta adotada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de cinco dias para purgação da mora, previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, tem início na data da execução da liminar de busca e apreensão, independentemente de citação prévia do devedor.

A contagem do prazo para purgação da mora se dá em dias corridos, por se tratar de prazo de natureza material, não se interrompendo por recesso forense ou feriados.

A utilização de jurisprudência inexistente ou descontextualizada em peça processual configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, autorizando a imposição de multa.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC/2015, arts. 80, II, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 986.517/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, T3, j. 04.05.2010, DJe 20.05.2010; STJ, Tema 722 e Tema 1279; TJ-RJ, AI nº 0055243-55.2022.8.19.0000, Rel. Des. Maria Teresa Pontes Gazineu, j. 09.02.2023; TJ-PR, ApCiv nº 0038824-36.2025.8.16.0000, Rel. Des. Andrei de Oliveira Rech, j. 16.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046826-27.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante GEORGE GONCALVES DO NASCIMENTO e como apelada BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.